Tribunal: TJSP
Processo: 1004231-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Cancelamento de voo – Autor que, em virtude disso, chegou ao seu destino final 08 (oito) horas depois do horário inicialmente previsto – Prestação de serviço defeituoso – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 – Majoração para R$ 5.000,00, valor proporcional ao fato e suas consequências – Sentença reformada – Recurso da ré não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Cancelamento de voo – Autor que, em virtude disso, chegou ao seu destino final 08 (oito) horas depois do horário inicialmente previsto – Prestação de serviço defeituoso – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 – Majoração para R$ 5.000,00, valor proporcional ao fato e suas consequências – Sentença reformada – Recurso da ré não provido, provido em parte o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004231-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANTONIO DANIEL GONÇAVES PEREIRA, é apelado/apelante EDELWEISS
AIR AG.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e
proveram, parcialmente, o do autor, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-83.2019.8.26.0100 - São Paulo
2

VOTO No: 30876
APEL.No: 1004231-83.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANTONIO DANIEL GONÇALVES PEREIRA E EDELWEISS
AIR AG
APDO. : OS MESMOS
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Cancelamento de voo
Autor que, em virtude disso,
chegou ao seu destino final 08 (oito) horas depois do
horário inicialmente previsto
Prestação de serviço
defeituoso
Dano moral caracterizado
Indenização
arbitrada em R$ 2.000,00 Majoração para R$ 5.000,00,
valor proporcional ao fato e suas consequências Sentença
reformada Recurso da ré não provido, provido em parte o
do autor.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
186/192 que foi julgado procedente em parte o pedido,
para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento e juros
de mora de 1% ao mês desde a conduta culposa, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da condenação.
A ré afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em síntese, que deve ser aplicado o regime
jurídico da Convenção de Montreal no caso dos autos,
especialmente a excludente de responsabilidade prevista
em seus artigos 19 e 20, já que tomou todas as medidas
ao seu alcance para evitar o suposto dano moral; que o
autor experimentou, no máximo, mero aborrecimento, tanto
que, embora tenha havido atraso no voo LX8098, ele foi
devidamente reacomodado e chegou ao Rio de Janeiro 49
minutos antes do horário inicialmente contratado; e que
o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-83.2019.8.26.0100 - São Paulo
3
de dano moral indenizável.
O autor, por sua vez, objetiva a majoração do
quantum indenizatório para R$ 10.000,00, argumentando
que não se trata apenas de atraso de voo, mas também de
falta de assistência material.
Os recursos foram recebidos no duplo efeito e
os preparos estão anotados.
Apenas a ré ofereceu contrarrazões.
É o relatório.
Está comprovado nos autos que que houve um
atraso de 08 (oito) horas na chegada do autor ao seu
destino
final
em
relação
ao
horário
inicialmente
previsto (20h50 do dia 11/08/2018 fls. 39), em razão
do cancelamento do voo que partiria de Zurique para o
Rio de Janeiro (voo LX8098), o que fez com que ele fosse
realocado em outro voo (0098), cuja chegada ocorreu às
04h46 do dia seguinte.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, no
caso de transporte aéreo internacional de passageiros,
aplicam-se as regras previstas na Convenção de Varsóvia,
com as alterações efetuadas pelo Protocolo de Haia,
introduzido no direito brasileiro por meio do Decreto
56.463, de 15/06/1965; pelo Protocolo Adicional 4,
assinado em Montreal e introduzido do direito pátrio
pelo Decreto 2.861, de 07/09/1998, e pela Convenção para
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo
Internacional,
celebrada
em
Montreal
em
28/05/1999, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do
Decreto Legislativo 59, de 19/04/2006, e promulgada pelo
Decreto
5.910,
de
27/09/2006,
em vista de sua especialidade em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-83.2019.8.26.0100 - São Paulo
4
Aliás, em conformidade com o previsto no art.
178 da Constituição Federal, é a Convenção de Varsóvia,
com as alterações estabelecidas nos Protocolos de Haia e
Protocolos 1, 2 e 4 de Montreal, que regulamenta o
transporte aéreo internacional.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ, com
repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor” (Rel. Gilmar Mendes, j.
25/05/2017).
Estabelece o art. 19 daquela Convenção que o
transportador responde pelo dano proveniente no atraso
no
transporte
aéreo
de
viajantes,
bagagem
ou
mercadorias, o que dá suporte à condenação da ré pelos
danos experimentados pelo autor, que, como já dito, se
viu vítima de atraso de 08 (oito) horas em relação ao
horário inicialmente previsto para sua chegada ao
destino final.
Dessa
forma,
o
acolhimento
do
pedido
de
indenização por dano moral era mesmo de rigor, inclusive
porque não há qualquer comprovação nos autos no sentido
de a companhia aérea ter prestado a devida assistência
material ao passageiro em razão do mencionado atraso.
Ao contrário do argumentado nas razões de
recurso, não há dúvida de que a situação narrada nos
autos é efetivamente causa de dano moral, diante do
desconforto e transtorno ocasionados ao autor com a
violação do contrato.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-83.2019.8.26.0100 - São Paulo
5
re ipsa, com a consumação do defeito na prestação do
serviço, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que
a responsabilização do agente se opera por força de
simples violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação,
emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: “uma, é a dispensa da
análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade
de prova do prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto.
Reparação Civil por Danos Morais. São Paulo: RT, 1993,
p. 202).
Resta, assim, analisar se o quantum está
adequado à situação criada.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que
a indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, a situação por que passou o autor,
embora desgastante, foi provisória e não trouxe outros
desdobramentos; entretanto, a ré não adotou as medidas
necessárias para diminuir o incômodo causado ao autor,
deixando de lhe prestar a assistência material devida,
fato que também deve ser levado em conta para ser
estabelecido o quantum.
Diante destas considerações, entende-se que a
quantia de R$ 5.000,00 se afigura razoável e adequada
para situações como a descrita nos autos. A repercussão
da ofensa no meio social do autor inexiste, tampouco
agiu a ré com dolo ou má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004231-83.2019.8.26.0100 - São Paulo
6
Fixa-se, portanto, o valor da indenização em R$
5.000,00, atualizados monetariamente a partir desta data
(Súmula 362 do C. STJ) e acrescidos de juros de mora na
forma estabelecida em primeiro grau, ante a ausência de
insurgência nesse tocante.
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se reformar em parte a r. sentença, apenas para que seja
majorado o valor da indenização por dano moral, mantidos
todos os seus demais termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
da ré e dá-se provimento parcial ao recurso do autor.
PAULO PASTORE FILHO
Relator